Tribunal: TJDFT
Processo: 0707005-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0707005-94.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS AGRAVADO: R. P. T. D. C., CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL REPRESENTANTE LEGAL: KAMILA TORRES DOS SANTOS PRETTO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios contra decisão prolatada em cumprimento de sentença (processo no 0727161-71.2020.8.07.0001) deflagrado por R. P. T. D. C., menor impúbere, representado por K. T. D. S. P., em face de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, em que o d. Juízo a quo autorizou o levantamento da quantia depositada pela executada, pela representante legal do menor (ID 114978464). Em suas razões recursais, afirma o agravante que a parte devedora adimpliu com a obrigação pecuniária, em favor do menor, decorrente de condenação em danos morais, mediante o depósito judicial ID 108476762 no valor de R$23.285,06. Sustenta que tal montante, além de não ter natureza ressarcitória, representa importante acréscimo patrimonial ao incapaz, devendo ser determinada sua transferência para aplicação financeira rentável bloqueada para saque, em conta de sua titularidade, com fundamento na proteção integral e prioritária à criança/adolescente para salvaguardar seus direitos e interesses, na forma dos artigos 227 da Constituição Federal e 3o e 4o da Lei 8.069/1990. Alega que a entidade familiar tem recursos para os gastos de rotina com o filho, inclusive educação de qualidade e que o padrão socioeconômico é compatível com os gastos rotineiros descritos e quitados. Assevera não estar evidenciada a necessidade premente a justificar o levantamento da verba para este fim. Ressalta que a medida é protetiva e conservatória do valor da parte incapaz e que, relegar para posterior exigência do órgão ministerial de prestação de contas dos pais é incabível e não terá a efetividade na preservação do patrimônio. Pugna, pois, pela concessão de efeito suspensivo, ante a necessidade de preservação do direito do incapaz e do perigo danoso iminente dada a irreversibilidade da medida se houver levantamento imediato dos valores. No mérito, requer a reforma da decisão para determinar a transferência do valor depositado para aplicação financeira rentável de titularidade exclusiva deste e bloqueada para saque, até o implemento da maioridade ou decisão judicial específica. Preparo dispensado (CPC, art. 1.007, §1o). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em observação às premissas fixadas, em sede de cognição sumária, vislumbra-se a presença dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo. Na origem, o menor agravado ajuizou ação de obrigação de fazer c/c danos morais em desfavor de Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil, sob o argumento de que foi diagnosticado com Transtornos globais do desenvolvimento, suspeitando-se de Transtorno Espectro Autista Nível 1 (antigo Autismo de Alto Funcionamento não Asperger), e que necessita do custeio, pela Seguradora, do tratamento recomendado por seu médico assistente (ID 70869019). Os pedidos foram julgados parcialmente procedentes, consoante dispositivo sentencial que ora se transcreve: Ante o exposto, JULGOPARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos constantes da inicial, para: a) Confirmar a tutela de urgência deferida na decisão de ID 71410292 e determinar que a ré custeie o tratamento de estimulação continuada com integração sensorial pelo método Ayres, conforme indicado ao autor pelo seu médico assistente: 2 sessões semanais, por período mínimo de um ano, e após esse período, se houver indicação e prescrição médica; b) CONDENAR a requerida ao pagamento de multa, no valor total de R$ 20.000,00 (vinte mil reais), pelo descumprimento reiterado da decisão que antecipou a tutela, que deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do seu arbitramento. c) Julgar improcedentes os demais pedidos. Declaro resolvido o mérito do processo, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Em face da sucumbência quase integral, condeno a parte ré a pagar as despesas do processo e honorários advocatícios que fixo em R$1000,00. Sentença registrada eletronicamente. Publique-se e intimem-se, inclusive o MINISTÉRIO PÚBLICO. Oportunamente, arquivem-se. (ID 85223506, grifos no original) A sentença restou mantida em segundo grau, consoante se verifica do acórdão sob o ID 102606873. Iniciada a fase de cumprimento da sentença, no que tange à obrigação de pagamento da multa (ID 102843355 e ID 105513354), a executada realizou o depósito judicial constante do ID 108476765, no valor de R$ 23.285,06. Requer o exequente o levantamento do valor depositado, em favor de sua genitora, sob a alegação de que esta arcou com o menor, em 2021, o valor considerável de R$ 22.136,00, referente às consultas psicológicas e educação escolar. Afirma que o valor depositado pela executada auxiliará com tratamentos e educação, mormente considerando que se trata de uma criança que necessita de cuidados especiais (ID 113375723). Diante do quadro fático apresentado, em atenção à doutrina de Proteção Integral à criança e ao adolescente, tem-se que assiste razão ao órgão ministerial. De início, vale conferir o magistério de Sergio Matheus Garcez[1] acerca do tema: O novo Direito da Criança e do Adolescente surgiu como disciplina jurídica especial, essencialmente protetiva e assistencial. O art. 1o do Estatuto da Criança e do Adolescente já denota essa característica: a proteção integral à criança e ao adolescente. Tem, como tiveram outras leis brasileiras de menores anteriores, uma estrutura típica na sua relação jurídica: o fato da necessidade de proteção integral a todas as crianças e adolescentes brasileiros, abrangendo todos os aspectos da personalidade (nexo causal), estando os mesmos sujeitos em estado de abandono ou não; tendo por objeto uma tutela jurídica protetiva e assistencial integral e, tendo por sujeitos a criança, o adolescente e o menor de vinte e um anos incompletos, e seus pais ou responsáveis, assim como o Estado – Poder Público. [...] A doutrina da proteção integral à criança e ao adolescente, enraizada no atual Estatuto, dispõe que os menores em geral deverão ser tutelados e assistidos, com prioridade, no tocante aos seus direitos fundamentais. (Grifo nosso). Ao que se denota, a verba depositada pela executada em favor do menor não possui natureza alimentar, mas, sim, acréscimo patrimonial pessoal do infante, não podendo ser destinada, salvo em situações emergenciais, ao atendimento das suas demandas rotineiras, como bem salientou o Parquet. Oportuno realçar, aliás, que a obrigação de prestar alimentos, em que se incluem despesas com habitação, saúde, assistência médica, educação, moradia, vestuário, cultura e lazer, decorre do exercício do dever familiar, a qual impõe a ambos os genitores a manutenção integral da prole, ainda que esta possua recursos próprios, salvo, nesse último caso, se os pais não tiverem condições de pagar os alimentos. Extrai-se dos autos, no entanto, que inexiste qualquer situação de vulnerabilidade financeira da genitora a justificar o pleito de levantamento da verba de titularidade do menor. Note-se que o próprio credor afirma que sua representante legal suportou despesas com saúde e educação, no importe de R$ 22.136,00, no ano de 2021, que se encontram saldadas. Nada obsta, contudo, que, em caso de necessidade premente, mediante justificativa hábil, seja pleiteada judicialmente a liberação do valor depositado ou de parte dele, para fazer frente à despesa específica, não passível de ser suportada por seus genitores. Por fim, a par de demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, resta evidenciada a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, considerando a iminente possibilidade de levantamento do valor pela representante legal e a necessidade de preservação do interesse do incapaz. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Comunique-se, de imediato, ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. Intime-se a parte agravada para, querendo, oferecer resposta. Publique-se. Intimem-se. [1] A Crise da Família e o Surgimento dos Novos Direitos Protetivos da Criança e do Adolescente. Disponível em: http://bdjur.tjdft.jus.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/7435/A%20Crise%20da%20Fam%C3%ADlia%20e%20o%20Surgimento%20dos%20Novos%20Direitos%20Protetivos%20da.pdf?sequence=1 Brasília, 10 de março de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora